Tribunal: TJDFT
Processo: 0707444-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707444-76.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS AGRAVADO: RIBEIRO COELHO ADVOGADOS S/S - EPP REPRESENTANTE: LUIZ FELIPE RIBEIRO COELHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS em face de decisão proferida pelo douto Juiz da Décima Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por RIBEIRO COELHO ADVOGADOS S.S. em desfavor do agravante, indeferiu o pedido de suspensão da execução. Eis o teor da decisão agravada (ID 15330614): A executada requereu a suspensão do processo por um ano, a partir da data da publicação no DOU (02/10/2019) da ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada no 19 de setembro de 2019, na qual foi deliberada a liquidação (artigo 76, parágrafo único, da Lei no 5.764/1971). Em resposta, o exequente afirmou que a suspensão não se aplica ao caso, já que se trata de execução de honorários advocatícios, os quais possuem natureza alimentar. Com razão o exequente. O §14 do art. 85 do EOAB dispõe que "os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação trabalhista”. Conforme a Orientação Jurisprudencial da SDI_I de no 143, "a execução trabalhista deve prosseguir diretamente na Justiça do Trabalho mesmo após a decretação da liquidação extrajudicial. Lei no 6.830/80, arts. 5o e 29, aplicados supletivamente (CLT art. 889 e CF;1988, art. 114)". A jurisprudência tem se firmado no mesmo sentido: RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI No 13.015/2014 - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA COOPERATIVA RECLAMADA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DO ART. 76 DA LEI No 5.764/71 Não obstante a importância do art. 76 da Lei no 5.764/71 para a manutenção do sistema de cooperativismo, a previsão de suspensão das ações judiciais contra sociedades cooperativas em liquidação extrajudicial não pode se sobrepor ao direito do trabalhador de receber seu crédito - especialmente com celeridade - , pois é este, em regra, o garantidor de sua subsistência e de sua família. Acrescenta-se que o art. 186 do Código Tributário Nacional, ao dispor acerca da preferência do crédito tributário a qualquer outro, faz expressa ressalva àqueles decorrentes da aplicação da legislação trabalhista, dada a sua natureza alimentar. Inteligência da Orientação Jurisprudencial no 53 da SBDI-2 desta Corte. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - BASE DE CÁLCULO Os honorários de assistência judiciária são devidos desde que preenchidos os requisitos da Lei no 5.584/70, o que não ocorre neste caso, pois a parte não está assistida por sindicato da categoria profissional. Inteligência da Súmula no 219 do TST. Recurso de Revista conhecido parcialmente e provido" (RR-707-84.2014.5.04.0601, 8a Turma, Relatora Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, DEJT 01/07/2016). Sendo assim, o procedimento deve prosseguir. Concedo ao exequente 10 dias para informar o valor atualizado da dívida e indicar bens penhoráveis. Pretende a recorrente a reforma da r. decisão por entender que, diante do regime especial das cooperativas, devem ser aplicadas as regras da Lei 5.764/71 Defende que o legislador taxativamente consignou, no artigo 76 da norma citada, a suspensão de qualquer ação judicial ajuizada contra cooperativa em liquidação extrajudicial, pelo prazo de um ano, a contar da publicação em Diário Oficial da ata da assembleia geral que tenha deliberado pela liquidação. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão do cumprimento de sentença em análise. No mérito, a confirmação da liminar pretendida. Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, juntando documentos a fim de demonstrar sua miserabilidade jurídica. É o relato do essencial. Inicialmente, registre-se que defiro o pedido de gratuidade de justiça. Sobre o tema, cumpre resgatar o teor do Enunciado 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim redigido: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões (art. 99, § 2o, do CPC). Atine-se, ainda, que o fato, por si só, de ter sido dado início ao procedimento de liquidação extrajudicial da pessoa jurídica, não carreia ao raciocínio de que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais. Todavia, no caso, verifica-se que a agravante apresentou elementos probatórios da sua incapacidade financeira (IDs 15330625, 15330624, 15330623, 15330621), incluindo o balanço patrimonial da cooperativa e extratos de sua conta corrente. Tais documentos, na espécie, são hábeis a demonstrar a incapacidade financeira-econômica da autora para arcar com as custas e despesas processuais, fazendo jus à benesse. Passo à análise do pedido antecipatório. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. A liquidação extrajudicial das cooperativas é regulada pela Lei no 5.764/71. O art. 4o da norma esclarece que as cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, constituídas para prestar serviços aos associados, e não estão sujeitas a falência. Nesse contexto, o art. 76 da Lei estabelece que a simples publicação, no Diário Oficial, da Ata de Assembleia que deliberou pela liquidação da sociedade é suficiente para suspender as ações movidas contra a cooperativa. Confira-se: Art. 76. A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembléia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios. Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial. Realmente, tal disposição se dá pois, em se tratando de ação de execução, ou mesmo cumprimento de sentença, há repercussão de forma direta no patrimônio liquidando. Dessa forma, uma vez deliberada a liquidação e devidamente cumprido o requisito legal de sua publicação, em 19/9/2019 (ID 15330620), não há motivos para obstar o cumprimento da legislação que visa à manutenção da igualdade de condições entre os credores da executada. Referida suspensão, além de possibilitar a viabilidade da liquidação extrajudicial, de modo que seu objetivo seja alcançado, também garante a ordem dos créditos declarados, a fim de não prejudicar os demais credores. Ademais, o colendo STJ já se pronunciou acerca da necessidade de suspender a execução nos casos de liquidação extrajudicial, consoante se extrai das seguintes ementas: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E COOPERATIVO. COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 76 DA LEI No 5.764/71. 1. O objetivo da norma inserta no art. 76 da Lei n. 5.764/71 diz, em última instância, com a necessidade de se preservar a integridade do sistema cooperativo, conferindo às sociedades cooperativas em situação de dificuldades uma moratória que, não obstante curta, possa contribuir para sua eventual recuperação econômica, a bem do interesse público. 2. Não há nenhum sentido prático e jurídico em excluir do rol das ações judiciais a que se refere o art. 76 da Lei n. 5.764/71 aquelas de cunho executivo, imbuídas que são, mais do que quaisquer outras, de potencial invasivo, apto a embaraçar a recuperação que a norma almeja garantir. 3. Recurso especial não conhecido. (REsp 815.099/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 29/03/2010). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. LEI 6.024/74. 1. Decretada a liquidação extrajudicial da sociedade cooperativa, a suspensão da ação de obrigação de fazer, ora em fase de liquidação de sentença, tendo em vista o potencial de repercussão de forma direta na massa liquidanda, é medida que se impõe, nos termos do art. 18 da Lei 6.024/74. 2. Recurso não provido. (20140020057020AGI, Relator: Cruz Macedo, 4a Turma Cível, DJE: 19/09/2014)" . À vista desses fundamentos, evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, bem como o perigo de dano grave, de difícil reparação, tem-se que a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, preenche os requisitos para a concessão do pedido antecipatório vindicado. Por tais fundamentos, defiro liminar para determinar a suspensão do processo em fase de cumprimento de sentença no 0732808-73.2018.8.07.0015, até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inciso I e II, do CPC/2015). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador